Tribunal: TJES
Processo: 0000499-09.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000499-09.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACYR BAPTISTA LAURINDO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000499-09.2019
.8.08.000
5

APELANTE
:
JUMAR CANEDO DE ALMEIDA
e ACYR BAPTISTA LAURINDO

APELADO
:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE EMENDA. VÍCIO DE FORMAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jumar Canedo de Almeida e Acyr Baptista Laurindo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, limitando-se a afastar a cobrança de comissão de permanência e a substituir os juros remuneratórios, sem declarar a nulidade da execução fundada em cédula de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução lastreada em cédula de crédito rural pode prosseguir instruída apenas com cópia do título, sem apresentação do original, mesmo após determinação judicial nesse sentido; (ii) examinar se o descumprimento da ordem de emenda enseja a nulidade do processo executivo, com o consequente acolhimento dos embargos do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito rural, conforme o art. 10 do Decreto-Lei nº 167/1967, é título executivo extrajudicial dotado de cartularidade e circulabilidade, sendo indispensável a apresentação do original para assegurar a identidade do credor e evitar risco de dupla cobrança.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.013.526/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.02.2023) e deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a juntada da via original é regra, somente dispensada quando demonstrado motivo plausível e justificado.

No caso, esta Câmara já havia determinado, no AI nº 5002815-51.2021.8.08.0000, a apresentação do título original, mas a instituição financeira não atendeu à ordem nem apresentou justificativa.

O descumprimento da determinação judicial configura vício de formação do processo executivo, impondo a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Diante do acolhimento dos embargos do devedor, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência em desfavor do banco exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução fundada em cédula de crédito rural exige a apresentação do título original, dada sua natureza circulável.

A ausência de juntada do original, mesmo após determinação judicial, gera nulidade do processo executivo por vício de formação.

A dispensa da juntada do título original só ocorre mediante demonstração de motivo justo e plausível pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados
: DL nº 167/1967, art. 10; CPC/2015, arts. 330, IV; 425, VI, §§1º e 2º; 435, parágrafo único; 485, I; 487, I; 771, parágrafo único; 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.013.526/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.02.2023; STJ, REsp 1.277.394/SC; TJES, ApCiv 047200061134, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 28.09.2021; TJES, ApCiv 038180014839, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21.05.2019; TJES, ApCiv 015170000804, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.03.2020; TJ-DF, ApCiv 0711137-82.2018.8.07.0018, rel. Des. Ângelo Passareli, j. 12.02.2020; TJ-DF, ApCiv 0702633-11.2018.8.07.0011, rel. Des. Fernando Habibe, j. 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000499-09.2019
.8.08.000
5

APELANTE
:
JUMAR CANEDO DE ALMEIDA
e ACYR BAPTISTA LAURINDO

APELADO
:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interpost
a

por
JUMAR CANEDO DE ALMEIDA
e ACYR BAPTISTA LAURINDO
, uma vez que irresignado com a
sentença proferida nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial em que o Juízo julgou
parcialmente procedentes
seus pedidos e declarou a nulidade da cobrança de comissão de permanência, substituiu os juros remuneratórios aplicados ao contrato entabulado com
BANCO DO BRASIL S/A
, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Depreende-se dos autos que o ora apelante foi acionado em execução de título extrajudicial (nº0000244-51.2019.8.8.0005), fl.5, vol.4, em decorrência do inadimplemento de
cédula de crédito rural pactuada, indicando o exequente o valor da causa no montante de R$ 220.863,59.

Opostos os embargos à execução, dentre os pedidos foi incluído o atinente à juntada de documentos referentes à pactuação, para que se pudesse aferir a exigibilidade do crédito naquela lide.

A questão foi objeto de agravo de instrumento (nº5002815-51.2021.8.08.0000), no qual consignou o eminente Relator na época, Des. Walace Pandolpho Kiffer:

[...]
Quanto ao pleito de nulidade do feito executivo, entendo que a providência extrema
não
deve imperar, já que é possível a concessão de prazo para que a instituição financeira venha a adequar os termos da peça de ingresso, ocasião na qual, não atendido o chamamento judicial, imporá a extinção a priori requerida.
[...] (fl.175/188, volume 41 digitalizado).

O
posicionamento foi seguido pelos pares na ocasião, para que houvesse, pelo Banco credor, juntada do título original na Ação de Execução por Título Extrajudicial, pois de acordo com precedente do STJ, [...]
"
dispensa da juntada do original do titulo somente ocorre quando ha motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese
" (REsp no 1.277.394/SC),
[...]

Em seguida, foi proferida a sentença guerreada.

E
m suas razões, em suma, aduz ter havido d
escumprimento,
pelo
Banco do Brasil S/A,
da determinação contida no
acórdão
de julgamento do
agravo de instrumento
nº
002815-51.2021.8.08.0000,
de juntada aos autos d
o original da cédula de crédito bancário
pactuada, o que afastaria a
extinção da execução;
que houve c
erceamento de
d
efesa
pelo julgamento
antecipad
o
, sem
a
produção de prova pericia
l
, testemunha
l
e documenta
l
solicitadas, essenciais para demonstra
ção das
irregularidades na cobrança,
tais como a cobrança de CDI, indexador abusivo e nulo.

Pretende portanto seja anulada a sentença, alegando, por fim, não ter sido examinada a cobrança de correção monetária e tarifas de abertura de crédito (TAC), aduzindo que possui direito ao alongamento da dívida, com base na Súmula 298 do STJ e na teoria da imprevisão, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a inversão do ônus da prova.

A
dianto que prospera o recurso.

Não se descura, que em se
t
ratando de execução fundada em cédula
ou nota
de
crédito rural
, título
s
de
crédito
que admite
m
transferência, nos termos art. 10 do DL 167/1697,
em regra,
a inicial
deve ser
instruída com o
original
, não bastando a
cópia
.

A propósito:

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.

Contudo, a
exceção da apresentação do título original ocorre quando a parte aponta justo motivo para
tanto
.

Assim,
antes de indeferida a juntada d
a cópia
do título executivo, de rigor que
fosse
oportuniz
ada a Exequente/Embargada/Apelada
declinar
os motivos pelos quais não apresentou o original do título executivo
.

N
esse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular.
2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.

[...].
(REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Espelha o mesmo entendimento a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA. JUNTADA APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
V
. Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito Rural original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente.
VI. Na hipótese, apesar de intimado para proceder à juntada do original do título de crédito que confere supedâneo ao pedido formulado na petição inicial, por duas vezes consecutivas, o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tampouco justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual a Sentença não merece quaisquer reparos.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200061134, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO. PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de execução de título extrajudicial (cédula rural hipotecária) instruída com cópia do título executivo sem demonstração da inviabilidade para apresentação do documento original. 2. Determinação de emenda à inicial para que fosse apresentado o título executivo original, tendo o prazo transcorrido in albis, razão pela qual o feito foi extinto sem resolução de mérito com base no art. 485, I do CPC. 3. Irretocabilidade da sentença que não resolveu o mérito do processo, considerando a regra de indispensabilidade do título executivo original para instruir as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 4. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese. Precedentes.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 038180014839, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA DESCUMPRIMENTO PELO AUTOR SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1 ) Nos termos do art. 10 do DL nº 167/67, a cédula de crédito rural é título executivo extrajudicial sujeito a circulação por tradição ou por endosso, o que torna necessária a juntada do título original, conforme oportunamente determinado no Juízo de 1º grau sem que houvesse atendimento pelo exequente. 2) A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível constitui a regra, e não mera faculdade conferida ao exequente; com isso, a dispensa da juntada do título original somente ocorre quando o autor apresentar justificativa plausível para tanto
,
como se dá, por exemplo, quando comprova que já instrui outra ação, o que não se verifica na casuística dos autos, por ter o exequente se limitado a anexar cópia, sem apresentar qualquer escusa.
3) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 015170000804, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

No caso dos autos, como adrede narrado, esta colenda Câmara Cível, na data de 07/01/2022, no julgamento do agravo de instrumento nº5002815-51.2021.8.08.0000, determinou a instituição financeira Apelada a apresentação do original do título, contudo, inadvertidamente, na data de 04/10/2022, sem o cumprimento da decisão deste Tribunal, foi proferida a sentença objurgada rejeitando o embargos do devedor manejado pelos Apelantes.

Assim, presente nítido vício de formação no processo executivo, seria o caso de indeferimento de sua inicial, entretanto, como, no caso dos autos, a matéria foi veiculada nos embargos do devedor, de rigor o seu acolhimento para que seja declarada a nulidade da execução.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 435 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC . SENTENÇA MANTIDA.
1 - A cédula rural hipotecária, espécie de cédula de crédito rural, constitui título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, lastreada, no caso, por garantia real, consistente em hipoteca de imóvel. É regulamentada pelo Decreto-Lei n. 167/67, o qual, em seu art . 10, prevê expressamente a possibilidade de transmissão via endosso e, portanto, de circulação do título. 2 - A apresentação do original da cédula de crédito rural é indispensável à instrução do processo executivo, não sendo suficiente a juntada de cópia do contrato, ainda que autenticada, haja vista a possibilidade de circulação do título original com transferência do crédito a terceiro. 3 - Descurando-se a parte autora de atender à determinação de emenda à exordial, voltada à apresentação do título executivo original (cédula rural hipotecária), revela-se o acerto da sentença em que fora indeferida a inicial, extinguindo-se a Execução, nos termos dos artigos 330, inciso IV; 485, inciso I, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4 - Nos termos do que dispõe o art . 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração do documento apresentado por ocasião da interposição do recurso de Apelação. Apelação Cível desprovida
. (TJ-DF 07111378220188070018 DF 0711137-82 .2018.8.07.0018, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 12/02/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: Apelação Cível. Execução. Duas sentenças. Nulidade. Título original. Descumprimento da ordem de emenda. Indeferimento da inicial. Cédula de crédito rural . 1. O feito sentenciado não admite, na mesma fase processual, nova sentença, salvo nas hipóteses do CPC 494 e 505, estranhas ao caso.
2. A execução de cédula de crédito rural deve ser aparelhada com o título original, ante a possibilidade de sua circulação mediante endosso . 3. O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da petição inicial.
(TJ-DF 0702633-11.2018 .8.07.0011 1850242, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 18/04/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/04/2024).

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e acolher os embargos do devedor, declarando, com efeito, na forma do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, a nulidade do processo de execução.

Nesse cenário, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.